Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR.

1. O ordenamento jurídico não contém norma que exija a comprovação de localização do bem como condição inarredável ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor.

2. A localização do bem no endereço indicado pelo credor faz parte das atribuições do oficial de justiça, que promoverá os atos necessários ao êxito da apreensão, diligência necessária à recuperação do bem, objeto da alienação fiduciária.

3. O feito não poderá ser extinto prematuramente por perda superveniente do interesse de agir, visto que o interesse do credor na recuperação do bem foi comprovado por indicação de novo endereço, para que a diligência seja efetivada.

4. Esgotadas as providências possíveis no intuito de recuperar o bem alienado fiduciariamente poder-se-á concluir pela necessidade de conversão em ação de execução ou de extinção do feito sem julgamento do mérito.

5. Recurso conhecido e provido.